Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728860-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIA STAMM DE BARROS BARRETO RECORRIDO: MOEMA BASTOS STAMM, MARIA ALICE STAMM BORGES, PRONAL PRODUTOS NACIONAIS MADEIRAS E PLÁSTICOS LTDA - EPP, JOAO AMÉRICO STAMM, JUREMA BASTOS STAMM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA. INTERPRETAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXEQUENDO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, PARTE DISPOSITIVA E CAUSA DE PEDIR. PERÍCIA REALIZADA SEM AFRONTA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A interpretação do título executivo judicial – o alcance ao dispositivo do julgado – deve ser extraído de sua fundamentação observando os limites da lide em conformidade como pedido formulado no processo. 2. Da detida análise dos termos das peças, verifica-se que razão não tem a recorrente, considerando sua própria causa de pedir e seu pedido original. Não há afronta à coisa julgada, quando a perícia apenas revela o exato alcance do título. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, defendendo a existência de ofensa à coisa julgada. Ressalta que o juízo monocrático não poderia corrigir de ofício inexatidões materiais constantes no laudo pericial. Enfatiza que o laudo pericial retificado se valeu de percentual diferente do determinado na sentença, sem a aplicação dos juros de mora, acarretando o enriquecimento ilícito da parte recorrida. b) artigo 2.034 do Código Civil, sustentando que os juros de mora devam incidir a partir da citação, em obediência ao Código Civil de 1916 combinado com o referido normativo. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJRS e do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 494, 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 2.034 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Assiste razão ao Perito que, em 12/06/2023, esclareceu: "O percentual de 11,62% representa o somatório dos percentuais devidos à Autora pelos falecimentos de João Américo Stamm (7,39%) e de Jurema Bastos Stamm (2,06%), acrescido de 2,16% devido à decisão judicial que desconsiderou testamento existente da Sra. Jurema Stamm" (ID 161646722 - Pág. 2). Logo, não há afronta à coisa julgada, quando apenas a perícia revela somente o exato alcance do título. Mas, para além da técnica processual, a solução não poderia ser diferente. Pela percuciência, pede-se vênia para adotar trecho das contrarrazões do ESPÓLIO DE JOÃO AMÉRICO STAMM para quem não teria cabimento que os outros irmãos da agravante "receberem 7,39% do patrimônio líquido apurado em 03/03/2001 e 2,06% do patrimônio apurado em 17/06/2004, o que é o correto, e a sua irmã receber 11,62% do patrimônio apurado em 03/03/2001 e 11,62% do patrimônio apurado em 17/06/2004" (ID 49364417 - Pág. 11). A mesma indignação invadiu as contrarrazões da PRONAL: "...por que razão a agravante teria direito ao dobro das cotas dos seus irmãos sobre o espólio do pai, ou ainda mais inacreditável, teria direito a quase dez vezes das cotas dos seus irmãos ou ainda de suas próprias tias! Descendentes diretas de Jurema Bastos Stamm?" (ID 49607005 - Pág. 6). No tocante aos juros moratórios, novamente sem razão à agravante porque o tema encontra-se precluso como passo a demonstrar. Em decisão proferida em 08/04/2021 (ID 88203167), que restou irrecorrida, o ilustre Juízo a quo, referindo-se ainda a uma decisão ainda mais antiga, já havia determinado que "iv) nos cálculos não devem incidir juros de mora, uma vez que ainda estão sendo apurados os haveres da sociedade, não havendo que se falar na demora em realizar o pagamento do montante devido aos herdeiros respectivos" (ID 88203167 – grifei). Em um laudo anterior (ID 151855989), juntado aos autos em 14/03/23, a metodologia de cálculo já seguia essa determinação. Confira-se: "Nos cálculos periciais não foram aplicados juros de mora, uma vez que ainda estão sendo apurados os haveres da sociedade, conforme determinado na Decisão de ID 88203167" (ID 151855989 - Pág. 11 - grifei). Correto, portanto, o ilustre Perito que, no laudo homologado, assim se manifestou: "...ratifico integralmente os valores apurados no Laudo de ID 151855989, datado de 14/03/23 (ID 161646722 - Pág. 3) (ID 53357330). Assim, infirmar fundamentos da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à exposta inobservância ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005